Tribunal: STF
Processo: RE 307373
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-08
Data de publicação: 2005-03-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. PROMOTOR DE JUSTIÇA.
VENCIMENTOS. FIXAÇÃO.
1. A questão referente à iniciativa para
editar leis a respeito de remuneração de servidores públicos não foi
 discutida na instância de origem, tampouco argüida nos embargos de
declaração ali opostos, faltando-lhe o devido prequestionamento
(Súmula STF nº 282 e 356).
2. Para afastar os argumentos do acórdão
 da apelação quanto à suposta ofensa ao art. 169 da CF/88, é
necessário o prévio exame de fatos e provas, o que se mostra
inviável em sede extraordinária (Súmula STF nº 279).
3. Em nenhum
momento, o acórdão recorrido se fundou no princípio da isonomia para
 permitir o aumento de vencimentos pretendido pelos agravados. Na
realidade, apoiou-se na auto-aplicabilidade da norma do art. 93, V
da Constituição Federal, em consonância, aliás, com a jurisprudência
 desta Corte (ADI 764-MC, rel. Min. Celso de Mello). A Súmula STF nº
 339 não incide no caso dos autos.
4. Agravo regimental improvido.